Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE VERIFICADA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS. DECISÃO REFORMADA.

1 O reeducando agrava da decisão denegatória de livramento condicional, argumentando que a fuga cometida há mais de seis meses não desabona seu comportamento.

2 A avaliação do comportamento satisfatório não se limita aos últimos seis meses, mas considera toda a execução da pena. Contudo, em casos específicos, se a falta é antiga, não se pode eternizar seus efeitos negativos, se não há outras mais recentes que o desabonem. Considera-se satisfeito o requisito subjetivo do livramento condicional.

3 Agravo provido.